Tribunal: TJDFT
Processo: 0742041-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742041-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALEXANDRE DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: BASCHEIVA PEREIRA CUELHO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Expedição de Precatório – Parcela Incontroversa – Probabilidade de Provimento do Recurso – Perigo de Dano – Ausentes – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor de Cumprimento de Sentença movido em face do Distrito Federal, com a finalidade de reformar decisão por meio da qual foi indeferido o Cumprimento Provisório da parcela incontroversa. O recorrente, no entanto, afirma ser juridicamente possível a execução provisória da parcela incontroversa da dívida, razão pela qual deve ser imediatamente expedido o precatório no valor de R$ 8.386,82 (Oito mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Razão lhe assiste. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Em tese, a expedição de precatório de forma fracionada, contendo tão somente a parcela incontroversa, é juridicamente possível. No julgamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 28, no julgamento do RE 1.205.530 ocorrido em 8/6/2020, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, restou fixado que é “constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” Portanto, embora seja possível a execução da parcela incontroversa, deve ser observada a importância total executada, para fins de definição entre o pagamento por precatório ou por requisição de pequeno valor. Com efeito, o piso para a expedição de precatórios é de dez salários-mínimos. Ocorre que, por uma impossibilidade técnica do software SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios - disponível ao Tribunal, não é possível a expedição de precatório em valor inferior ao mínimo legal. (Acórdão 1421834, 07048493620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022.). No caso dos autos, o valor total da execução é de R$ 15.381,03 (Quinze mil trezentos e oitenta e um reais e três centavos), de maneira que a execução da parcela incontroversa deverá ser feita por meio de precatório. Considerando que a parcela incontroversa é de R$ 8.386,82 (Oito mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), o valor está abaixo do piso de expedição de precatório, não sendo possível, portanto, a realização do pagamento, dentro dos parâmetros estabelecidos pela Tese 28 do Supremo Tribunal Federal. Destaco, a expedição de requisição de pequeno valor, no caso, representaria violação à ordem cronológica de pagamento de precatório. Portanto, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, ausente o risco de dano grave, porque, no caso, tratam-se de verbas que deveriam ter sido concedidas no ano de 1996, conforme informado pela própria parte Agravante. Por fim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator